Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARUEDADE. 0TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. ATENDIMENTO MÉDICO. NEGATIVA. BENEFICIÁRIA GESTANTE. DANO MATERIAL. EXISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONALIDADE.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
2. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Norte Nordeste integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência.
3. Configurado o ilícito perpetrado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central referente à negativa de realização de consultas e exames necessários para a rotina do pré-natal de beneficiária gestante, de rigor o ressarcimento à autora, em solidariedade à Unimed Norte Nordeste, dos custos dispensados de forma particular.
4. A negativa perpetrada pelo Plano de Saúde ultrapassou o mero dissabor e aborrecimentos do cotidiano, mostrando-se evidente a compensação por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia fixada em sentença que não se mostra excessiva.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.